Tribunal: TJDFT
Processo: 0746296-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES (QUANTUM DEBEATUR). DIVERGÊNCIA. ERRO MATERIAL. ATUALIZAÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. EC No 113/2021. SELIC. AUXÍLIO DA CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Reconhecido o indigitado erro material, mostra-se necessária a remessa dos autos à Contadoria para atualização do crédito exequendo, tendo por base o importe reconhecido como devido (ID n° 100047678).
2. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente.
3. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.